Tribunal: TJDFT
Processo: 0729366-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CAESB. USUÁRIO INQUILINO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. SOLICITAÇÃO DE CORTE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. ACESSO AO HIDRÔMETRO IMPEDIDO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. PROTESTO DE FATURAS. COBRANÇA IRREGULAR. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS.OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O recorrente pretende a improcedência dos pedidos iniciais para o reconhecer a legitimidade dos protestos das faturas não pagas pelo usuário e para afastar a condenação em indenização por danos morais.
2. A atividade praticada pela CAESB é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cujo regramento não é afastado nas relações envolvendo os órgãos da Administração Direta e Indireta e o particular (art. 22). Reza o mesmo códex que, alegada a existência de falha na prestação do serviço, o fornecedor só afastará sua responsabilidade civil se demonstrar que foi prestado sem defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (§3o do art. 14).
3. A Resolução 14/2011 da ADASA, estabelece em seu artigo 14, §1o, a obrigação do usuário em manter os dados cadastrais atualizados junto ao prestador de serviços.
4. No caso, o consumidor cumpriu o seu dever de informar a mudança do beneficiário e solicitou o corte no fornecimento da água. Ademais, era de conhecimento da concessionária que ele não mais utilizaria os serviços, porquanto informou ser inquilino e não mais ocupar o imóvel.
5. Constatado o impedimento para acessar o hidrômetro e concluir o pedido do usuário, caberia ao fornecedor enviar a orientação da OS (ordem de serviço) ao consumidor para que solicitasse novo pedido, em cumprimento ao dever de informação adequada previsto no artigo 6o, inc. III, do CDC.
6. Os protestos das faturas posteriores foram indevidamente emitidos ante a má prestação do serviço e em nome do autor que não mais utilizou os serviços.
7. A ausência de zelo do fornecedor ao protestar indevidamente e incluir o requerente no cadastro de proteção ao crédito também gera dano extrapatrimonial. O quantum da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos parâmetros balizadores da proporcionalidade e da razoabilidade, não podendo reputá-lo como exacerbado, de modo a merecer redução.
8. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.